Tribunal: STF
Processo: HC 257928
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2025, por Leonardo Ferreira Cardoso, advogado, em benefício de Charles Moraes Soares e Edineide Andrade de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.950, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes Charles Moraes Soares e Edineide Andrade de Oliveira condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de, respectivamente, a) sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa; b) cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso, mas reduziu, de ofício, a pena do paciente Charles para seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DEFESA. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. PENA DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO QUANTO AO RÉU VICTOR.



    – A nulidade no direito penal é regida pelo princípio ‘pas de nullite sans grief’, que presume não haver nulidade, caso não seja demonstrado o prejuízo suportado pelo acusado através do ato. 



    – Não verificado cerceamento do direito de defesa a ocasionar prejuízo aos acusados, não há nulidades a serem decretadas. 



    – O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. 



    – Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição. 



    – Reapreciadas, de ofício, as circunstâncias judiciais em relação a um dos réus, devido novo cálculo dosimétrico da pena. 



    – Preenchidos os requisitos legais, cabível a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quanto ao réu Victor” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 991.950 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.4.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício em favor da paciente Edineide para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar suas penas para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO ANPP. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao regimental e manteve a ordem concessiva, na qual aplicado o privilégio especial da Lei de Drogas em 1/6 tão somente em favor da embargante Edineide, com o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso quanto à possibilidade de oferecimento da ANPP à embargante Edineide e à legalidade do regime prisional estabelecido ao embargante Charles. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero inconformismo da parte. 



    4. Os embargantes não comprovaram a existência de qualquer dos vícios existentes no art. 619 do CPP, o que impõe a rejeição deste recurso. 



    5. Não é possível o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal após o trânsito em julgado da condenação. 



    6. Não aplicado o privilégio em favor do embargante Charles, o pedido de abrandamento do regime prisional fica superado, uma vez que o quantum da pena e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: ‘Não cabem embargos de declaração no caso de mero inconformismo da parte quando não acolhida sua tese.’” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a reapreciação da aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em favor do paciente Charles Moraes Soares, é plenamente possível no presente caso, mesmo no âmbito da revisão criminal ou de habeas corpus substitutivo, por se tratar de matéria de ordem objetiva, que independe de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a legalidade da utilização de antecedentes criminais como óbice à aplicação do tráfico privilegiado não se vincula à valoração subjetiva do julgador, mas à aferição da validade e da eficácia jurídica dos elementos considerados. Nesse contexto, quando a instância originária não especifica de qual processo se origina a anotação penal, tampouco demonstra sua aptidão legal para afastar o redutor, incorre em vício de fundamentação passível de correção pelas instâncias superiores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, na dosimetria da pena do paciente Charles, “o mesmo fundamento (natureza e quantidade da droga) foi utilizado em dois momentos, caracterizando bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o total de entorpecente apreendido não se revela expressivo o suficiente para justificar o agravamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, a modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, “embora tenha sido reconhecida, em favor da paciente EDINEIDE, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, não lhe foi oportunizada a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que já teria ocorrido o trânsito em julgado da condenação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a peculiaridade do caso reside no fato de que somente após o trânsito em julgado é que se reconheceu a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), por meio da ordem parcialmente concedida à paciente EDINEIDE pelo STJ, o que alterou o enquadramento jurídico e demonstrou o excesso acusatório praticado na origem” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. No presente caso, em nenhum momento, foi fundamentado por qual motivo a paciente deveria ter sua pena reduzida no patamar mínimo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que, “no caso concreto, verifica-se que, ao dosar a pena, o juízo de primeiro grau aplicou a CHARLES uma pena superior à de EDNEIDE em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida. No entanto, tal fundamento viola a própria essência da teoria monista, pois a quantidade de droga não constitui uma circunstância pessoal de CHARLES, mas sim um dado objetivo do crime, que se aplicaria indistintamente a ambos os réus” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Afirma que deveria ser “desconsiderada a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria; fixada a pena-base no mínimo legal, conforme aplicado EDNEIDE; estabelecido o mesmo regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer liminarmente que seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente CHARLES MORAES SOARES, redimensionando a pena fixada e aplicar a causa de redução do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/06), bem como a alteração do regime de cumprimento. Com relação à paciente EDINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA, pleiteia a majoração da fração de redução da pena, reconhecendo-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, e, também, que seja determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor da paciente EDINEIDE. 



    No MÉRITO, requer que seja concedida definitivamente a ordem, confirmando a liminar deferida” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que o acórdão confirmatório da condenação dos pacientes transitou em julgado em 11.3.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 16.6.2025, mais de três meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Os pacientes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas por terem sido flagrados transportando trinta e três pedras de crack, 246,86 gramas de cocaína, vinte papelotes de cocaína e 34,71 gramas de maconha.



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça mineiro manteve a não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente Charles, por concluir ter sido comprovado o intenso envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, realçando a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos e a circunstância de que ele já vinha sendo investigado por outras denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas:



    “Cumpre também destacar que não há que se falar em aplicação do privilégio disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas vez que, em conformidade ao entendimento do MM. Juiz, tenho que, a despeito dos réus serem tecnicamente primários, com eles foram apreendidas expressiva quantidade de drogas (33 pedras de crack, grande quantidade de cocaína, com massa total de 246,86g, 20 (vinte) papelotes de cocaína, com massa total de 16,69g, além de 34,71g de maconha), evidenciando que eles faziam do tráfico um meio de vida. 



    Verificou-se do relato dos policiais acima transcritos, que foi achada a quantia de R$1.734,00 (um mil setecentos e trinta e quatro reais) na cueca de um menor de idade, filho dos réus Charles e Edineide, e irmão do réu Victor, que demonstrou excessivo nervosismo quando a polícia parou o carro de seus pais. 



    Verifica-se que o réu Charles, companheiro da ré Edineide, padrasto do réu Victor, e pai do menor, já vem sendo investigado pela equipe de tóxico por outras denúncias ligadas ao tráfico de drogas, conforme afirmados pelos policiais, sendo que todos residem na mesma casa, evidenciando um envolvimento mais estreito de todos eles com a atividade criminosa” (fls. 28-29, e-doc. 6).



    A não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que, “em relação ao paciente Charles, foi ressaltado o fato de possuir maus antecedentes, o que é condição impeditiva para o reconhecimento do privilégio” (fl. 5, e-doc. 8).



    10. Pelo decidido nas instâncias de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pelas denúncias de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e pelos seus maus antecedentes.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo  
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Ademais, é pacífica na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que a existência de maus antecedentes é fundamento suficiente para impedir a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA  
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    3. A jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Precedentes. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de maus antecedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CÓDIGO PENAL): INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a valoração negativa dos antecedentes a partir de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, sendo inaplicável o art. 64, inc. I, do Código Penal (Tema nº 150 da Repercussão Geral). 



    3. Ante os maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o implemento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    4. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 238.274-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A valoração negativa dos antecedentes é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.788-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    13. Inexiste bis in idem na dosimetria da pena do paciente Charles. Embora haja menção à quantidade e natureza dos entorpecentes na fixação da pena-base de ambos os pacientes pelo juízo de origem, constata-se que essa circunstância não foi o fator preponderante para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria. A defesa mesma observa que a pena da paciente Edineide foi fixada no mínimo legal.



    Pelo que consta da sentença, os maus antecedentes do paciente foram a única circunstância judicial desfavorável efetivamente levada em consideração para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria. Confira-se:



    “III.1.1 - Para o acusado Charles Moraes Soares



    a) Culpabilidade: o réu é penalmente imputável, agiu livre de influências que pudessem alterar sua potencial capacidade de conhecer o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento, sendo possível agir de forma diversa. Contudo, a despeito de tais ponderações, sua conduta não ultrapassa aquela prevista no tipo penal. b) Antecedentes: No moderno direito penal da culpa, exige-se para o reconhecimento de antecedentes criminais a existência nos autos de certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação do denunciado por fatos que tenham se passado antes daqueles narrados na denúncia (Cf. TJMG. Rev. Crim. n. 1.0000.04.412003-8/000. 1º Grupo de Câm. Crim. Rel. Des. Jane Silva. j. 13.06.2005. p. 03.08.2005). Da certidão acostada aos autos, verifica-se que o acusado ostenta anterior condenação com trânsito em julgado, circunstância que o desfavorece. c) Conduta social: A análise da presente circunstância envolve a situação do acusado nos diversos papéis desempenhados na comunidade em que vive. No presente caso, não há elementos cabais para aferir a conduta social do réu. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em seu desfavor. d) Personalidade: Em relação a tal circunstância, tenho que esta é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa. Não há elementos cabais para aferir a personalidade do réu. Assim, a circunstância não seria considerada em seu desfavor; e) Motivos: Os motivos do crime são os inerentes ao tipo penal. Portanto, tal circunstância também não pode ser considerada em seu desfavor. f) Circunstâncias: As circunstâncias em que foi praticado o crime são aquelas inerentes ao tipo penal. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em desfavor do réu. g) Consequências: As consequências do crime são graves, sendo evidentes os malefícios que a atividade desempenhada pelo acusado proporciona, tanto para os consumidores, quanto para os setores da saúde pública, que gastam milhões em recuperação de seus dependentes, muitas vezes sem sucesso; h) Comportamento da vítima: Tratando-se de crime que a vítima é a coletividade não há que se falar em comportamento da vítima.



    Assim, atento aos ditames do artigo 42 da Lei 11343/06, considero, com preponderância, a natureza, a qualidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, e, no caso concreto, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)



    II.1.2 - Para a acusada Edneide Andrade de Oliveira



    a) Culpabilidade: a ré é penalmente imputável, agiu livre de influências que pudessem alterar sua potencial capacidade de conhecer o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento, sendo possível agir de forma diversa. Contudo, a despeito de tais ponderações, sua conduta não ultrapassa aquela prevista no tipo penal. b) Antecedentes: No moderno direito penal da culpa, exige-se para o reconhecimento de antecedentes criminais a existência nos autos de certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação do denunciado por fatos que tenham se passado antes daqueles narrados na denúncia (Cf. TJMG. Rev. Crim. n. 1.0000.04.412003-8/000. 1º Grupo de Câm. Crim. Rel. Des. Jane Silva. j. 13.06.2005. p. 03.08.2005). Da certidão acostada aos autos, verifica-se que a acusada ostenta vida anterior imaculada. c) Conduta social: A análise da presente circunstância envolve a situação da acusada nos diversos papéis desempenhados na comunidade em que vive. No presente caso, não há elementos cabais para aferir a conduta social do réu. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em seu desfavor. d) Personalidade: Em relação a tal circunstância, tenho que esta é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa. Não há elementos cabais para aferir a personalidade da ré. Assim, a circunstância não seria considerada em seu desfavor; e) Motivos: Os motivos do crime são os inerentes ao tipo penal. Portanto, tal circunstância também não pode ser considerada em seu desfavor. f) Circunstâncias: As circunstâncias em que foi praticado o crime são aquelas inerentes ao tipo penal. Portanto, a circunstância não pode ser considerada em desfavor da ré. g) Consequências: As consequências do crime são graves, sendo evidentes os malefícios que a atividade desempenhada pela acusada proporciona, tanto para os consumidores, quanto para os setores da saúde pública, que gastam milhões em recuperação de seus dependentes, muitas vezes sem sucesso; h) Comportamento da vítima: Tratando-se de crime que a vítima é a coletividade não há que se falar em comportamento da vítima.



    Assim, atento aos ditames do artigo 42 da Lei 11343/06, considero, com preponderância, a natureza, a qualidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, e, no caso concreto, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)  
dias-multa” (fls. 33-37, e-doc. 5).



    14. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não foram os únicos fundamentos para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente Charles. Também foram mencionados seu envolvimento prévio com o tráfico de drogas e a existência de maus antecedentes.



    Em situações análogas à presente, este Supremo Tribunal entende pela não ocorrência de bis in idem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO  
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade de traficância reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



      2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 



    3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REG